Tribunal: TJSP
Processo: 1502865-34.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Apelação – Interposição intempestiva – Não conhecimento
Não se conhece da apelação intempestiva, salientando-se que o prazo para apresentação do inconformismo é de cinco dias, a partir da intimação do decisório hostilizado, a teor do que consta do art. 593, I, do CPP.